Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-28.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701030-28.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEI PIRES TEIXEIRA AGRAVADO: ROGERIO ALBERNAZ DECISÃO Agravo de instrumento interposto por SIDNEY PIRES TEIXEIRA contra decisão do douto Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília/DF (cumprimento de sentença – autos eletrônicos n. 0734818-87.2018), de penhora de 15% dos vencimentos da agravante. Eis o teor da decisão ora revista: O entendimento majoritário das col. Turmas Recursais do TJDFT e do eg. STJ é no sentido de compreender que a impenhorabilidade do art. 833, IV do CPC/2015 é relativa, podendo, assim, ser mitigada em percentual não superior a 30%, de forma que não comprometa a subsistência do(a) executado(a). Nesse sentido: STJ - ERESP 1582475 / MG 2016/0041683-1 Data do Julgamento: 03/10/2018 Data da Publicação:16/10/2018 Órgao Julgador:CE - CORTE ESPECIAL Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prosseguindo no julgamento, após o voto-vista regimental do Sr. Ministro Relator, por maioria, conhecer dos embargos de divergência e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Laurita Vaz, Maria Thereza de Assis Moura, Napoleão Nunes Maia Filho, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Vencido o Sr. Ministro Herman Benjamin que conhecia dos embargos de divergência e dava-lhes provimento. Não participaram do julgamento os Srs. Ministros Felix Fischer, Humberto Martins e Raul Araújo. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Og Fernandes. JUIZADO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DO SALÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE TRATA DA IMPENHORABILIDADE. 1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de 30% do salário do agravante, rejeitando a impugnação apresentada nos autos do cumprimento de sentença. 2. No caso, em análise preliminar, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, máxime a probabilidade do direito invocado. 3. A penhora mensal limitada a 30% do salário do devedor, para possibilitar a plena satisfação do crédito a que faz jus o agravado, não é capaz de inviabilizar o sustento digno do agravante e de sua família, devendo ser mitigada a regra de impenhorabilidade para atingir parte de sua remuneração para quitação da dívida e conferir efetividade ao processo de execução, especialmente quando esta se arrasta por meses e todas as diligências de busca de bens restaram infrutíferas. 4. Ademais, a decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência mais recente do STJ, flexibilizando o dispositivo que trata da impenhorabilidade. 5.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas processuais pelo agravante. (Acórdão n.1165158, 07007485820198070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 11/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. VIABILIDADE, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, DE PENHORA PARCIAL DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado contra a sentença (execução de títulos extrajudiciais - 3 cheques, no valor de R$ 731,50 cada, emitidos em novembro de 2013) que, ao indeferir o pedido de penhora de parte dos proventos da parte devedora (professora aposentada da Secretaria de Educação do DF - rendimentos mensais de cerca de R$ 8.120,00 líquidos - fls. 115), extinguiu o processo por inexistência de bens penhoráveis. Sustenta a recorrente a possibilidade de penhora de 30% dos rendimentos da devedora. II. De início, importante destacar o entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: "A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...) A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). III. Desse modo, diante de nova análise, realinho o entendimento à diretriz acima delineada e reformulo o voto para reconhecer a viabilidade, em caráter excepcional, de penhora parcial sobre verba de natureza salarial. No ponto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade dos proventos (CPC, Art. 833, IV), admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. É que, a impenhorabilidade dos proventos de forma absoluta viola o princípio da boa-fé objetiva, uma vez que se poderia comprometer todo o rendimento para, assim, deixar-se de pagar as dívidas, sem qualquer outra justificativa jurídica da questão. IV. No presente caso, denota-se que a devedora é professora aposentada da Secretaria de Educação do DF e possui rendimentos mensais à ordem de R$ 8.120,00 líquidos (fls. 115). Assim, à míngua da existência de outros bens para saldar a dívida, verifica-se que a penhora de 10% de seus rendimentos líquidos constitui a única forma viável ao cumprimento da obrigação inadimplida, ao mesmo tempo em que garante a subsistência da devedora e de sua família. V. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e determinar a penhora de 10% (dez por cento) sobre os rendimentos líquidos da devedora, cujas medidas, a fim de cumprir a efetividade da tutela jurisdicional, ficarão a critério do juízo do cumprimento da obrigação. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão n.1153845, 20140710124662ACJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Julgamento: 19/02/2019, Publicado no DJE: 25/02/2019. Pág.: 671/674) Diante de todo o exposto, defiro a penhora no salário, até o limite de 15% do valor líquido. Oficie-se, portanto, à Caixa Econômica Federal para a penhora de 15% do valor líquido do salário, respeitada a margem consignável, até o total do débito de R$ 9.046,99. Intimem-se os executados, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC, prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. BRASÍLIA-DF, Terça-feira, 30 de Junho de 2020. Bruna de Abreu Färber Juíza de Direito Substituta Argumenta o agravante, em síntese, afronta ao Art. 833, IV do CPC, e à jurisprudência majoritária deste Egrégio TJDFT. Aduz que a constrição comprometeria a subsistência. Invoca o princípio da dignidade da pessoa humana. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, pela reforma da decisão (indeferimento da penhora) ou, subsidiariamente, pela redução da constrição ao patamar de 5% dos vencimentos. Deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato. Recurso admissível (RITR, Art. 32 e Súmula 7 da TUJ dos Juizados Especiais Cíveis do TJDFT). Diante das específicas circunstâncias do caso concreto, hei por bem atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É certo que, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais (...). A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (Corte Especial, EREsp 1582475/MG, DJe 16.10.2018). Este órgão revisional tem manifestado entendimento no sentido de viabilidade de constrição de percentual dos vencimentos suficiente a garantir a preservação do mínimo existencial da parte devedora, sem desprestigiar o direito do exequente ao recebimento do crédito. Não obstante, no presente caso, existiriam evidências de que o agravante estaria internado, afastado das atividades laborais, e a receber auxílio-doença. Além disso, a decisão ora revista determinou a observância da margem consignável à constrição, e os contracheques enviados pelo órgão empregador demonstram descontos referentes a 8 empréstimos consignados, e registram a inexistência de margem consignável, o que redundaria na aparente ineficácia da medida. Nesse quadro, urge a análise mais aprofundada dos documentos carreados de parte a parte, à verificação da (in) viabilidade da penhora dos vencimentos, à luz da garantia do mínimo existencial. No mais, é de se destacar a realização, a pedido do credor, de penhora no rosto dos autos n. 0716970-35.2018, em trâmite na 6a Vara Cível (crédito, em favor do agravante, à ordem de R$ 6.000,00), de sorte que não despontaria, prima facie, ofensa ao princípio da efetividade. Atribuo efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado (CPC, Art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 15 de julho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito